Tribunal: TJSP
Processo: 1020757-39.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Concorrência desleal – Utilização indevida de produto licenciado (personagem de desenho animado) – Direito, invocado pelo licenciado do uso de marca, com lastro na LPI – Aplicação do art. 140, caput, da LPI – Imprescindibilidade da averbação do contrato de licença – Averbação confessadamente não realizada – Inoponibilidade do contrato a terceiros – Ilegitimidade

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Concorrência desleal – Utilização indevida de produto licenciado (personagem de desenho animado) – Direito, invocado pelo licenciado do uso de marca, com lastro na LPI – Aplicação do art. 140, caput, da LPI – Imprescindibilidade da averbação do contrato de licença – Averbação confessadamente não realizada – Inoponibilidade do contrato a terceiros – Ilegitimidade ativa da licenciada reconhecida – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação improvida
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Concorrência desleal – Utilização indevida de produto licenciado (personagem de seriado) – Direito, invocado pelo licenciado do uso de obra, com lastro na LPI – Aplicação do art. 50,§ 1o, da LDA – Imprescindibilidade do registro da cessão do direito de uso em algum dos órgãos descritos no art. 17 da Lei n. 5.988/73 ou no Cartório de Títulos e Documentos – Registro confessadamente não realizado – Inoponibilidade do contrato a terceiros – Ilegitimidade ativa da licenciada reconhecida – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento ao recurso.